Tribunal: TJDFT
Processo: 0746100-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0746100-31.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: P. H. B. M. APELADO: W. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de peça autônoma distribuída como apelação cível, que indica como apelante PEDRO HENRIQUE BARROS MOREIRA e apelado WEDSON REGIS DOS SANTOS e como processo de origem o Pje 0746100-31.2022.8.07.0001. Destaca-se que a peça não possui conteúdo jurídico e nem qualquer pedido. Compulsando os autos de origem, vislumbra-se como partes MONICA MARIA SANTAROSA DALESCIO (autora) e ALEXANDRE MORAIS DE REZENDE DALESCIO DE SOUSA (ré). E mais, no processo de origem há sentença homologatória de desistência, transitada em julgado (ID 145456576), que foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação entre as partes identificadas na epígrafe, devidamente qualificadas na inicial. Antes da citação da parte ré, a parte autora requereu a desistência (ID 144790195). DECIDO. De acordo com o art. 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito do processo quando homologar o pedido de desistência da ação. Os §§ 4oe 5o dispõem, ainda, que oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação, bem como que a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. No caso em exame, como a parte ré não foi citada, pode a parte autora requerer a desistência sem qualquer impedimento. O(a) advogado(a) da parte autora que pediu a desistência tem poderes especiais para tanto, conforme se vê na procuração de ID 144513763. Por tais razões, homologo o pedido de desistência e resolvo o processo sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Com fundamento no art. 90, § 1o, do CPC, condeno a parte autora ao pagamento das despesas do processo. Sem honorários, em face da ausência de resistência da parte ré. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Em face da ausência de interesse recursal, certifique-se desde logo o trânsito em julgado. Oportunamente, após as cautelas de estilo, arquivem-se. (datado e assinado digitalmente) PRISCILA FARIA DA SILVA Juíza de Direito” É o relatório. DECIDO. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso quando ele for inadmissível, conforme art. 932, inciso III do CPC. Entendo restar a inadmissibilidade deste recurso, haja vista não se tratar de peça técnica, que foi apresentada de forma autônoma, sem qualquer pedido e cadastrada em nome de partes distintas da existente no processo originário. Reputo que, por estes motivos, não há necessidade da parte apelante, nos termos do parágrafo único do art. 932 do CPC, em razão da impossibilidade de saneamento de tais vícios. Diante do exposto, com fundamento nos art. 932, III do CPC não conheço da apelação. Após trânsito em julgado, deixem-se baixa na distribuição, haja vista ter sido interposta de forma autônoma. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de março de 2023